Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-88.2022.8.11.0024
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-88.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 109.806.551-45 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACIR RODRIGUES - CPF: 580.897.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SIPLAKI NETO - CPF: 446.042.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARINHO DO AMARAL - CPF: 474.080.901-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE –
2.

DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
3. INCONSTITUCIONALIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– INOCORRÊNCIA – NORMA PRINCIPIOLÓGICA QUE SE DESTINA A GARANTIR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
4. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE - DECISÃO BEM FUNDAMENTADA QUANTO À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA NÃO COMPROVADO PELO PACIENTE -
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO EM UMA PEQUENA COMUNIDADE INTERIORANA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 21 DO STJ - 5.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da
legítima

defesa
, não deve ser afastada, de plano, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri;

2.

Comprovada a materialidade delitiva e constatada a incidência de indícios suficientes de autoria, impossível a despronúncia do recorrente,
tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação;

3. Não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro societate
em sede de sentença de pronúncia, pois, tal norma principiológica se destina, apenas, a preservar a competência constitucional reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os delitos contra a vida; além disso, o STF já reconheceu a constitucionalidade do brocardo jurídico em tela, em sede de Recurso em Sentido Estrito.

4.
A ausência de comprovação de vínculo com o distrito da culpa corrobora a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

- A gravidade concreta do delito, revelada pelo “
modus operandi
” com que o crime foi praticado (Precedentes do STJ), aliada ao fato de que o delito ocorreu em uma pequena comunidade interiorana -
causando, evidentemente, temor aos moradores -
, denota a necessidade de que seja decretada a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública,
e torna
incabível a substituição por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6o do CPP. Demais isso,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
̧
razão pela qual, não mais se vislumbra, se é que existiu, o constrangimento ilegal por excesso de prazo referido nas razões de recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Bento Pereira do Nascimento
, interpôs, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta prática do crime de
Homicídio qualificado
previsto no art. 121, § 2o, II do CP (fls. 267/271).

Em sua peça de insurgência, ele busca ser
absolvido sumariamente ou despronunciado
, alegando a que agiu em legítima defesa, bem como, sustentando a
inconstitucionalidade do brocardo jurídico

in dubio pro societati
.

Busca, ainda, a
revogação de sua prisão preventiva
(fls. 277/294).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (fls. 304/310).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (fls. 311/312);
igualmente
, em parecer, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumario nos termos abaixo (fls. 320/ ):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL [ART. 121, § 2o, INCISO II, DO CP] - 1. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INSTRUÇÃO ENCERRADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ - 2. MÉRITO: 2.1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A INTENÇÃO HOMICIDA E A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DINÂMICA DO EVENTO QUE NÃO PERMITEM AFIRMAR COM SEGURANÇA QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA - VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO - DÚVIDA REAL SOBRE A INTENÇÃO DO RÉU QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA - AINDA, PROVAS DOS AUTOS QUE TRAZEM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA IMPUTADA AO RECORRENTE - IMPRONÚNCIA NESTA FASE QUE DEVE OCORRER DE FORMA CRISTALINA E EXTREME DE DÚVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - 2.2. ARGUMENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - INSUBSISTÊNCIA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECE A CONSTITUCIONALIDADE DO BROCADO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE PRONÚNCIA, DESDE QUE, COMO NA ESPÉCIE, RECONHECIDA A PRESENÇA DE ACERVO PROBATÓRIO MÍNIMO A LEVAR O PROCESSO PARA A APRECIAÇÃO DA CORTE POPULAR. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 15h00min., do dia 15 de março de 2022, no Assentamento Barra do Bom Jardim, na zona rural de Chapada dos Guimarães-MT,
Bento Pereira do Nascimento
, agindo com consciência e vontade ou, pelo menos, assumindo o risco de produzir o resultado, por motivo fútil, utilizando-se de um cabo de enxada, desferiu três golpes na cabeça de
João Marinho do Amaral
, que, devido às lesões sofridas, veio a óbito no local do crime.

Infere-se dos autos que no dia, local e horário supramencionados,
Bento Pereira do Nascimento
e
João Marinho
, após ingerirem bebidas alcoólicas iniciaram uma discussão acerca do sumiço da chave do carro de
João Marinho
. Na oportunidade, a vítima em posse de um facão, começou a afirmar que
Bento
deveria dar conta de sua chave, oportunidade em que ele pegou um cabo de enxada e bateu na cabeça de
João
, que, devido à violência do golpe, caiu no chão, onde permaneceu inerte.

Ato contínuo, enquanto a vítima se encontrava caída e sem manifestar qualquer reação,
Bento Pereira
desferiu outros dois golpes em sua cabeça. Com

. Em seguida, o denunciado se municiou de um cabo de enxada e desferiu um golpe na vítima, que veio a cair no solo.

Após regular tramite processual,
Bento Pereira do Nascimento
foi
pronunciado
pela autoria do delito de
Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do CP)
, contudo, neste grau de jurisdição, pleiteia sua
absolvição sumária ou despronúncia
, alegando ter agido em legítima defesa. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do brocado jurídico in dubio pro reo e o excesso de prazo para a prisão preventiva.

A existência material do delito (materialidade) não foi questionada.

Os indícios mínimos de autoria são extraídos das declarações prestadas em ambas as fases pelo recorrente, que embora não negue a autoria delitiva, invoca a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, para alcançar a absolvição sumária. Para tanto, assevera que ele e
João Marinho
, ambos embriagados, iniciaram uma discussão e João, armado com um facão, passou e a lhe exigir que “desse conta” da chave de seu carro. Afirma que, por medo de ser agredido, pegou um cabo de enxada e bateu na cabeça de
João
que caiu no solo sem esboçar reação e acrescenta que, mesmo com a vítima caída e inerte, ainda deu outras duas pauladas em sua cabeça.

Não é despiciendo de plausibilidade que o recorrente tenha realmente tentado se defender, entretanto, tal situação não exurge indene de dúvidas da dinâmica fática apresentada, em especial porque, mesmo com o ofendido caído, o que oportunizaria ao recorrente sair do local, ele ainda desferiu outros dois golpes na cabeça de
João
.

Outro indicativo da possível ocorrência de
animus necandi

in casu
é a violência empregada pelo recorrente nos golpes desferidos em região vital, pois se verifica do anexo fotográfico de fls. 134/156, que a vítima, além de ter sofrido traumatismo craniano, ficou com parte da cabeça e da face bastante machucadas.

Há, portanto, dúvidas acerca da ocorrência, ou não, da referida excludente de ilicitude na hipótese em análise, o que, impõe a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, tal como, ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...)”. (N.U 1006542-98.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Igualmente não cabe despronúncia. Explico.

Pois bem, como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, sobretudo, da confissão do recorrente que, em nenhum momento negou ter desferido os golpes contra o ofendido, alegando, porém, ter agido em legítima defesa.

Dessarte, compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão nos termos do
art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia”. (N.U 1023917-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Prosseguindo, vale lembrar que a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia determina que, nos crimes dolosos contra a vida, qualquer dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade.

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois, a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5o, XXXVIII da Constituição, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos deste jaez, sendo, o processo correlato, de rito bifásico:
o judicium accusationis e o judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, o segundo, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Neste momento processual é vedado ao magistrado o exame aprofundado das provas constantes nos autos, de modo que, o princípio
in dubio pro societate
se mostra importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, novamente será oportunizado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, daí porque, não há que falar-se em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“(...).1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação. Isso porque a apreciação do mérito cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base em um juízo de certeza, realizarão o julgamento. Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro societate
, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, aos quais decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida. (...)”. (N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“(...). Alinhado ao posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, as quais assentaram que o princípio
in dubio pro societate
não afronta a Constituição Federal, a arguição de institucionalidade é deveras improcedente.

Pretensão 1. O c. STJ orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Dessarte, presentes os fundamentos do art. 413, §1o, do CPP, não se pode cogitar de desclassificação do crime doloso para outro de competência do juiz singular ou mesmo de impronúncia. (...)”. (N.U 1012854-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Por fim, consigo que o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente também não comporta provimento.

Primeiro porque a

gravidade do crime
autoriza e legitima a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
considerando, sobretudo, não só o fato de que o delito ocorreu em um pequeno assentamento da cidade de Chapada dos Guimarães (causando, evidentemente, temor aos moradores e devendo-se, portanto, proteger e acalmar aquela comunidade, que
certamente ficaria insegurança acaso o paciente fosse colocado em liberdade, e retornasse ao local
), mas também
a forma de execução do
homicídio
, eis que a vítima foi atingida por golpes de cabo de enxada na cabeça, mesmo depois de já caída no chão.

Sobre isso, destaco do STJ:

“(...). 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que,
a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar
. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). [...] (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

A
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
, também justificam a prisão preventiva, pois
não há provas de que o recorrente tenha vínculo com o distrito da culpa.

Ademais, tem-se que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
̧
razão pela qual, não mais se vislumbra, se é que existiu, o constrangimento ilegal por excesso de prazo referido na inicial.

Em arremate, registro que ao exercer seu direito de defesa e interpor este recurso o recorrente contribuiu para que o júri não fosse realizado rapidamente, razão pela qual, não pode invocar tal argumento para buscar reaver sua liberdade.

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Bento Pereira do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023